Tribunal: TJSP
Processo: 0024391-02.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR O CONTRATO RESCINDIDO POR CULPA CONCORRENTE. REFORMA.
1. Demonstrados os descumprimentos contratuais por parte da apelada, relevantes à execução do negócio, a ensejar a rescisão contratual por culpa da franqueadora; 2. Loja franqueada que sequer iniciou suas atividades. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR O CONTRATO RESCINDIDO POR CULPA CONCORRENTE. REFORMA.
1. Demonstrados os descumprimentos contratuais por parte da apelada, relevantes à execução do negócio, a ensejar a rescisão contratual por culpa da franqueadora; 2. Loja franqueada que sequer iniciou suas atividades. Ausência de transferência de know-how e apoio. No caso, da rescisão contratual decorre o dever da franqueadora de devolver as quantias recebidas do franqueado e o valor investido para adequação da unidade; 3- Impossibilidade de restituição dos valores despendidos para criação e encerramento da pessoa jurídica, eis que inerentes a qualquer atividade empresária.
Apelação parcialmente provida.